Tribunal: STF
Processo: Rcl 62361
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Clayton Ramos Machado contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0028541-84.2012.8.13.0713 (AREsp nº 1602679), mediante a qual o Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência recursal extraordinária do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante sustenta que “a Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça violou a competência do Supremo Tribunal Federal, sob os argumentos pela ausência de repercussão geral presumida por ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir” (sic). 



    Aduz que a decisão do STJ vai de encontro ao entendimento do STF consolidado na Súmula nº 727/STF, o qual “proíbe ao órgão julgador a retenção do agravo em recurso extraordinário”.



    Clayton Ramos Machado argumenta que, em seu recurso extraordinário, 



    “[q]uanto ao requisito da repercussão geral,[...] demonstrou o reiterado desacerto quanto a análise sobre a sua configuração, haja vista sua abrangência se dar em esfera jurídica e social e atingir níveis de relevo das garantias constitucionais de tamanha importância a caracterizar a repercussão geral jurídica presumida.



    No caso em apreço, uma das questões constitucionais ventiladas possui repercussão geral jurídica presumida, por contrariar jurisprudência dominante do Plenário deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme o que preceitua o inciso I, do §3º, do artigo 1.035, do CPC, e a nulidade do recurso interposto, caracterizando assim frontal ofensa ao devido processo legal, contraditório e a ampla defesa, conforme os incisos LIV e LV, do artigo 5º, da Constituição Federal/1988. ”



    O reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, a cassação do ato reclamado a fim de dar seguimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Após consulta processual ao AREsp nº 1.602.679 no sítio eletrônico da Corte Superior de Justiça, verifico que houve o trânsito em julgado em 04/09/23 com a baixa definitiva do feito ao TJMG. 



    Na exordial da presente reclamação, proposta em 18/09/23, a parte reclamante sustenta que 



    “não houve o trânsito em julgado da decisão impugnada, pois a publicação do v. Acórdão, que ora se agrava nesta reclamação, ocorreu no dia 25 de agosto de 2023 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 28 de agosto de 2023 (segunda-feira), em conformidade com o artigo 224, do CPC, e, pela intercorrência do prazo para interposição de recurso em conformidade com o artigo 1003, §5º, do CPC, de 15 dias úteis, e pela não ocorrência de coisa julgada conforme preceitua os artigos 502 a 508, do CPC, e, conforme prescrição dos artigos 219 e 1003, do CPC, sendo assim, o prazo se findaria no dia 18 de setembro de 2023 (segunda-feira), destarte, assim a presente reclamação constitucional está interposta dentro do prazo legal e antes do trânsito em julgado, em que assim encontra-se a presente reclamação devidamente tempestiva.” (e-Doc 1, p. 2).



    No perspectiva, entendo que a parte reclamante utiliza da presente ação como sucedâneo de ação rescisória com o fim de infirmar certidão de trânsito em julgado, o que impede o seu conhecimento. Vide:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’. 5. Improcedência do pedido.” (Rcl nº 48185, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 18/11/2021). (grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 40526 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/2020)



    “Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Artigo 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF. Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental provido, cassando-se a decisão reclamada e negando-se seguimento à reclamação.” (Rcl nº 40661 AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/2021).



    Outrossim, observo que o recurso extraordinário interposto por Clayton Ramos Machado, nos autos do Processo nº 0028541-84.2012.8.13.0713, questiona decisão mediante a qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao AREsp nº 1602679, confirmando o juízo de inadmissibilidade de recurso especial proferido pelo TJMG, por intempestividade. 



    Em outras palavras, o STJ, ao negar provimento ao AREsp nº 1602679, não conheceu o recurso especial interposto perante o TJMG, por intempestividade.



    No STJ, o recurso extraordinário teve seu seguimento negado pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 181, cuja tese transcrevo:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Transcrevo ementa da decisão do STJ, de relatoria do Min. Og Fernandes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF). 2. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, deve ser adotada (CPC, art. 927, III) a tese fixada no Tema n. 181/STF, ainda que se queira, no recurso extraordinário, discutir o mérito da causa ou os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso. 3. Recurso extraordinário a que se nega seguimento, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.”



    O entendimento foi mantido em sede colegiada, por acórdão do Órgão Especial do STJ assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF). 2. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181/STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Não há teratologia na aplicação do precedentes de observância obrigatória pelo STJ ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto para questionar o não conhecimento de recurso da competência daquela Corte Superior de Justiça por não preenchimento de pressuposto de admissibilidade. Ao contrário, a autoridade reclamada atuou no regular exercício de sua competência jurisdicional, não havendo que se falar em usurpação da competência do STF.



    O julgamento de matéria pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual (art. 1.021, §4º e art. 1.025, §§ 2º e 3º, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente